Tribunal: TJSP
Processo: 2245381-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CC. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – RECÁLCULO DE JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC – MULTA DIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da empresa-exequente voltada à condenação da FESP ao pagamento do montante referente à multa cominatória (astreintes) imposta pelo magistrado singular, para fins de pressionar a FESP-ré ao cumprimento da obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CC. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – RECÁLCULO DE JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC – MULTA DIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da empresa-exequente voltada à condenação da FESP ao pagamento do montante referente à multa cominatória (astreintes) imposta pelo magistrado singular, para fins de pressionar a FESP-ré ao cumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial transitada em julgado – decisão agravada que acolheu a impugnação da FESP, reduzindo o valor da multa para R$10.000,00 – possibilidade de revisão do valor devido a título de astreintes, uma vez que a multa cominatória não faz coisa julgada material – o quantum debeatur pode ser modificado, caso se revele exorbitante ou insuficiente – situação dos autos em que a multa estabelecida pelo Juízo a quo, no patamar de R$10.000,00, se faz proporcional e razoável, frente às peculiaridades do caso sub judice – decisão mantida. Recurso da agravante improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245381-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante P
FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS EIRELI, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2245381-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: P FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E
PERSIANAS EIRELI
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
RIBEIRÃO PRETO
VOTO N° 19.376
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA CC. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
RECÁLCULO DE JUROS DE MORA SUPERIORES À
TAXA SELIC
MULTA DIÁRIA
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Pretensão da empresa-exequente
voltada à condenação da FESP ao pagamento do montante
referente à multa cominatória (astreintes) imposta pelo
magistrado singular, para fins de pressionar a FESP-ré ao
cumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial
transitada em julgado decisão agravada que acolheu a
impugnação da FESP, reduzindo o valor da multa para
R$10.000,00 possibilidade de revisão do valor devido a
título de astreintes, uma vez que a multa cominatória não
faz coisa julgada material o quantum debeatur pode ser
modificado, caso se revele exorbitante ou insuficiente

situação dos autos em que a multa estabelecida pelo Juízo a
quo, no patamar de R$10.000,00, se faz proporcional e
razoável, frente às peculiaridades do caso sub judice

decisão mantida. Recurso da agravante improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por P FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E
PERSIANAS EIRELI em face da r. decisão interlocutória
proferida pelo Juízo a quo (fls. 132/134
autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
principais) que, nos autos da “ação declaratória cc.
restituição de indébito” promovida pela agravante em
face da agravada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora em
fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao
cumprimento
de
sentença
oposta
pela
ré-executada,
determinando a redução do valor total das astreintes
devidas à parte credora ao montante de R$10.000,00.
Em suas razões (fls. 01/13), a empresa-
agravante sustentou que a r. decisão interlocutória
deveria ser reformada, pois o montante singelo de
R$10.000,00 arbitrado pelo Juízo de primeiro grau não
teria
obedecido
ao
critério
da
proporcionalidade/razoabilidade, já que a FESP cumpriu a
decisão judicial com quase 02 anos de atraso (fls. 06).
Neste
sentido,
requereu
o
provimento
do
recurso,
reformando-se o decisum impugnado e homologando-se o
valor da multa apurado pela agravante.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (arts. 1.015, parágrafo único,
cc. arts. 1.016 e 1.017, do CPC/2015), o recurso foi
processado
(fls.
143/145),
tendo
a
FESP-agravada
apresentado contraminuta às fls. 153/161.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo a quo que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela ré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
executada, determinando a redução do valor total das
astreintes devidas à parte credora ao montante de
R$10.000,00.
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta provimento.
No que pertine estritamente à forma de
cumprimento da tutela jurisdicional delineada pelo Juízo
“a quo”, é cediço que, como forma de efetivação (eficaz
e adequada) da tutela jurisdicional, admite-se a fixação
de
multa
cominatória
como
instrumento
de
coerção
indireta ao cumprimento do comando contido na sentença.
Com efeito, respeitados os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, incumbe ao magistrado
valer-se dos instrumentos disponíveis (meios de coerção
direta e indireta), dentre os quais se insere a multa
cominatória
(astreintes),
a
fim
de
assegurar
o
cumprimento da ordem judicial, podendo, inclusive,
aumentá-la ou reduzi-la, segundo considerar pertinente à
efetivação da tutela, seguindo inteligência do art. 139,
inciso IV cc. arts. 536 e 537, do CPC/2015, ipsis
literis:
Art.
139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de
ofício ou a requerimento, para a efetivação
da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o
juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa, a busca e apreensão, a
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento
de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo,
caso
necessário,
requisitar
o
auxílio de força policial.
(...)
Art. 537. A multa independe de requerimento
da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
§
1o O
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa
causa para o descumprimento.
(...)
A respeito do tema, o i. FREDIE DIDIER JR.
sustenta:
“(...) A multa é uma medida coercitiva que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pode ser imposta no intuito de compelir
alguém ao cumprimento de uma prestação. (...)
Justamente por isso não pode ser irrisória,
devendo ser fixada num valor tal que possa
gerar no íntimo do devedor o temor do
descumprimento. Também por ser coercitiva, a
priori, ela não tem teto, não tem limite, não
tem valor prelimitado. (...), deve-se lembrar
que é possível (...), ao magistrado (...)
alterar o valor da multa, caso ela se mostre
insuficiente (...)”1.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça vem seguindo o entendimento de que a fixação das
“astreintes” não se submete aos efeitos da coisa julgada
material e enquanto houver discussão acerca do montante
a ser pago a título da multa cominatória, não se pode
falar em “multa vencida”, admitindo-se, portanto, o
redimensionamento da multa, vencida ou vincenda, de
ofício ou mediante provocação, sempre que o valor se
mostrar inadequado para a finalidade de coerção a que se
destina. Confira-se os precedentes:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A decisão que arbitra astreintes não faz
coisa julgada material, visto que é apenas um
meio de coerção indireta ao cumprimento do
julgado,
podendo
ser
modificada
a
requerimento da parte ou de ofício, para
aumentar ou diminuir o valor da multa ou,
1 DIDIER JR., FREDIE, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 3a Ed.,
Salvador: Jus Podivm, 2008, p. 408-410.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ainda, para suprimi-la.
3. As conclusões da Corte de origem em
relação ao cabimento, à proporcionalidade e à
razoabilidade das astreintes, caso a decisão
judicial não seja cumprida, não podem ser
revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015 não se restringe somente à
multa
vincenda,
pois,
enquanto
houver
discussão acerca do montante a ser pago a
título da multa cominatória, não há falar em
multa vencida. Precedente.
5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MULTA.
COISA
JULGADA. VEÍCULO. GRAVAME. BAIXA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
3. A decisão que arbitra astreintes não faz
coisa julgada material, visto que é apenas um
meio de coerção indireta ao cumprimento do
julgado,
podendo
ser
modificada
a
requerimento da parte ou de ofício, para
aumentar ou diminuir o valor da multa ou,
ainda, para suprimi-la.
4. Rever a conclusão do aresto impugnado
acerca da baixa do gravame encontra óbice, no
caso concreto, na Súmula no 7/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
8
5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1286229/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)
Deste modo, respeitado entendimento no
sentido
contrário,
admite-se,
em
tese,
o
redimensionamento da multa, vencida ou vincenda, de
ofício ou mediante provocação, sempre que o valor se
mostrar inadequado para a finalidade de coerção a que se
destina. Impõe-se, pois, a análise, no caso concreto, da
possibilidade
de
supressão,
ou
da
necessidade
de
readequação da multa.
In casu, o Juízo singular, ao vislumbrar
desproporcionalidade
da
multa
diária
aplicada,
determinou a sua redução. In verbis:
“(...) A parte credora instaurou a fase de
cumprimento de sentença e apresentou planilha
de cálculo de multa diária por atraso no
cumprimento da obrigação de fazer determinada
em antecipação de tutela (fls. 94).
A
Fazenda
Pública
impugnou
os
valores,
alegando excesso de execução, requerendo a
redução
com
base
nos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, pois não
houve
prejuízo
à
autora,
a
qual
pode
enriquecer-se ilicitamente se mantido o valor
pretendido.
Embora a Fazenda Pública não tenha cumprido o
disposto no art. 535, §2o do CPC, por tratar-
se de bem indisponível e haver questão de
ordem pública a ser analisada, é o caso de
apreciar o pedido de redução da multa diária.
É que, em que pese já haver a resistência da
ré anteriormente, a intimação pessoal do
devedor é condição de exigibilidade da multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
9
diária teor da Súmula 410 do STJ: "A prévia
intimação
pessoal
do
devedor
constitui
condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer". Confiram-se precedentes:
MULTA DIÁRIA FIXADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO
DO COMANDO JUDICIAL. (...) este STJ consolidou o
entendimento de que somente é possível a exigência
de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
quando a parte a ela obrigada for intimada
pessoalmente, não sendo suficiente a intimação de
seu patrono. Inteligência da Súmula 410 do STJ.
(AgInt no AREsp no 885.035/RJ, Relatora Ministra
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
Julgado
em
02-05-2017, DJe 31-05-2017).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Exceção
de
pré-
executividade - Necessidade de intimação pessoal
da parte para incidência de astreinte Questão de
ordem pública - Incidente cabível - Súmula 410 do
STJ que firmou entendimento de que a referida
intimação
é
condição
necessária
à
cobrança
pretendida, inaplicável após a vigência do novo
CPC - Entendimento firmado pela Câmara - Recurso
desprovido. JUSTIÇA GRATUITA - Inexistência nos
autos de informação sobre os atuais rendimentos do
requerente - Rendimentos declarados à Receita
Federal no ano de 2018 superiores ao parâmetro da
Defensoria Pública, utilizado por esta Câmara -
Denegação do benefício confirmada, determinado o
recolhimento das custas do preparo, em 5 (cinco)
dias, sob pena de inscrição em dívida ativa -
Agravo
desprovido,
com
determinação.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2156569-97.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020;
Data de Registro: 09/09/2020)
De acordo com os cálculos da parte autora, o
total da multa diária corrigido alcançou o
valor de R$ 101.829,81, dada a resistência da
ré ao cumprimento da ordem por 315 dias,
considerando
a
intimação
ocorrida
em
29/04/2016.
Porém,
analisando
os
autos
principais,
observo que a intimação pessoal da ré só
ocorreu em 08/06/2017 (fls. 246), já que a
intimação anterior havia se dado apenas via
DJe
(fls.
222).
Daquela
data
até
o
cumprimento da ordem em 25/08/2017 (fls.
279/295), decorreram 83 dias, o que totaliza
R$ 24.900,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Ainda assim, considerando que o débito estava
com sua exigibilidade suspensa e que cada
parcela mensal do PEP foi reduzida em pouco
mais de R$ 1.000,00, no caso em análise,
entendo ser exorbitante e não razoável exigir
a título de multa diária o montante de R$
24.900,00, sob pena de trazer prejuízo a
outros cidadãos que terão o valor de seus
impostos destinados a esse fim.
Dito isso, com base na regra do art. 537,
§1o, inciso I, do CPC, a fim de evitar o
enriquecimento ilícito por parte do credor,
reduzo o total da multa diária para R$
10.000,00 (dez mil reais).
Assim, ACOLHO a impugnação e fixo o montante
da multa diária em R$ 10.000,00.
Pela causalidade, contudo, arcará a Fazenda
do Estado com o pagamento dos honorários
advocatícios em favor do patrono da parte
adversa,
que
fixo
em
10%
do valor da condenação, com atualização monetária a
contar da publicação da presente decisão,
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça -
IPCA-E.” (fls. 132/133)
Traçadas
essas
premissas,
consigne-se
que, especificamente quanto ao termo inicial para fins
de incidência da multa cominatória, o tema já foi objeto
de análise desta Colenda 4a Câmara de Direito Público
quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento
no
2111381-86.2017.8.26.0000
(fls.
24/37),
que
determinou: “a incidência de multa diária, fixada na origem,
a partir de 19.out.2016, como forma de compelir a FESP o
cumprimento da decisão judicial de fls. 240.” (fls. 37).
Aliás, registre-se que o v. acórdão já transitou em
julgado em 23.02.2018 (fls. 316
autos do AI no
2111381-86.2017.8.26.0000).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Conforme antecipado, há possibilidade de
revisão do valor devido a título de astreintes, uma vez
que a multa cominatória não faz coisa julgada material.
Logo, mesmo após o trânsito em julgado do decisum que a
fixou, o quantum debeatur pode ser modificado, caso se
revele exorbitante ou insuficiente.
Na hipótese sub examine, consoante bem
frisou o Juízo “a quo” (fls. 133), o débito impugnado
pela empresa na ação principal estava com sua
exigibilidade suspensa, de modo que, não obstante a
desídia da FESP no cumprimento da determinação judicial
(recálculo de juros de mora superiores à taxa SELIC), esta
não causou efetivo prejuízo à empresa.
Não
se
olvide
que
a
imposição
das
astreintes é faculdade do magistrado e objetiva o
cumprimento
da
determinação
judicial,
a
qual
foi
satisfatoriamente cumprida, na medida em que o débito da
empresa foi recalculado, com incidência de juros de mora
limitados à taxa SELIC. E, frise-se, durante o atraso, o
débito
questionado
pela
empresa
estava
com
sua
exigibilidade suspensa, de modo que a multa em si não
possui caráter indenizatório.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda Corte de Justiça Paulista:
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. Decisão
que
acolheu
parcialmente
a
impugnação
ofertada pelo ente fazendário e determinou o
pagamento de multa diária Possibilidade, em
tese, de supressão ou redução da multa, na
fase de cumprimento de sentença Precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
12
do C. Superior Tribunal de Justiça Ausência
de descumprimento injustificado da decisão
que deferiu a tutela Multa que se presta ao
cumprimento da obrigação, não à indenização
da parte
Precedente desta C. Câmara

Decisão reformada. Recurso provido.” (AI no
3001829-67.2020.8.26.0000,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. SPOLADORE DOMINGUEZ, j.
21.10.2020)
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DECISÃO QUE FIXOU MULTA DIÁRIA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
QUE
FOI
COMPROVADO
PELO
EXEQUENTE
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA
MULTA. Exequente, outrora autor em ação de
obrigação de fazer para fornecimento de
medicamento, que pretende a execução de multa
diária fixada em sede de cumprimento provisório de sentença, uma vez que comprovado que a Municipalidade, ora
agravante, teria atrasado na disponibilização
do fármaco
Atraso em mais de 124 dias.
Decisão que fixou multa diária de R$ 200,00.
Decisão a quo que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença oferecido pela ora
agravante, homologando a execução no valor de
R$ 23.6000,00 É contra tal decisão que se
vertem os presentes recursos. EXIGIBILIDADE
DE ASTREINTE
O STJ, em julgamento de
recurso repetitivo, firmou a tese de que "a
multa diária prevista no § 4o do art. 461 do
CPC, devida desde o dia em que configurado o
descumprimento, quando fixada em antecipação
de tutela, somente poderá ser objeto de
execução provisória após a sua confirmação
pela sentença de mérito e desde que o recurso
eventualmente interposto não seja recebido
com efeito suspensivo" No caso dos autos,
houve a confirmação das astreintes Possível
a cobrança. VALOR EXORBITANTE CARACTERIZADO
Considerando que a única finalidade da multa
diária é obrigar o vencido a cumprir a
obrigação que lhe foi imposta, e não enriquecer a parte autora, mostrava-se
desproporcional o montante de R$ 23.600,00,
pleiteado pelo exequente, ora agravado

Desta feita, necessária sua redução para R$
10.000,00, a fim de evitar que a medida se
mostre
desproporcional
ou
desarrazoada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Jurisprudência do C. STJ Ainda, a redução
das astreintes deve se concretizar em virtude
da excepcionalidade do combate à pandemia do
COVID-19,
que
ensejou
a
suspensão
dos
pagamentos de débitos do Estado de SP e
outros junto à União, conforme liminares
concedidas pelo STF em ACOs 3363,3366, 3367.
Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (AI no
2201473-08.2020.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
LEONEL
COSTA,
j.
14.10.2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Na
esteira de entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que arbitra
astreintes não faz coisa julgada material,
visto que é apenas um meio de coerção
indireta ao cumprimento do julgado, podendo
ser modificada a requerimento da parte ou de
ofício, seja para aumentar, diminuir ou
suprimir o valor da multa.". Necessidade de
redução da multa na hipótese dos autos, de
modo a se evitar o enriquecimento sem causa
da agravada, bem como a fim de se preservar a
finalidade do instituto. Decisão reformada.
Recurso
provido.”
(AI
no
3002929-57.2020.8.26.0000,
5a
Câmara
de
Direito Público, Rel. NOGUEIRA DIEFENTHALER,
j. 29.09.2020)
No caso em exame, ainda que o valor da
multa diária inicialmente arbitrada não se mostre
desproporcional, inegável que o montante final atingido
pela multa (R$
101.829,81
fls. 94 do processo
principal) revela-se excessivo.
Embora
censurável
a
demora
para
cumprimento da determinação judicial por quase dois
anos, há que se ponderar que manutenção da multa nesse
montante implicaria enriquecimento sem causa da empresa-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245381-18.2020.8.26.0000 -Voto no
14
agravante, sobretudo ao se considerar que a obrigação
foi satisfeita e que o débito impugnado estava com a sua
exigibilidade suspensa durante todo o período.
Destarte, nos termos do art. 537, §1o do
CPC/2015, levando-se em consideração os axiomas norteadores do instituto, o quanto minuciosamente
relatado pelo Juízo “a quo”, o porte econômico da
Administração Estadual e também da própria empresa-
agravante, bem como a natureza da obrigação imposta e as
ferramentas disponíveis para efetivação do provimento
jurisdicional, adequada se mostra a manutenção do valor
da multa de R$ 10.000,00, nos termos em que fixado em
primeiro grau, montante este que se mostra compatível
com o escopo ao qual foi fixada, não impondo, de outro
lado, obrigação pecuniária excessiva.
Logo, o recurso interposto pela agravante
não comporta provimento, devendo o r. decisum ser
mantido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto pela empresa-exequente, de
modo a manter a r. decisão proferida pelo Juízo “a quo”,
tal como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR